Tribunal: TJSP
Processo: 1003372-33.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Indenizatória – danos materiais – autor que atribui falhas do escritório réu em sua escrituração contábil, acarretando-lhe autuação da Receita Federal e execução fiscal por sonegação de ICMS – defesa embasada na omissão de informações e sonegação de receitas por parte do autor – sentença de parcial procedência – pedido de desistência do recurso principal apresentado pelo réu - não

Ementa:
*Indenizatória – danos materiais – autor que atribui falhas do escritório réu em sua escrituração contábil, acarretando-lhe autuação da Receita Federal e execução fiscal por sonegação de ICMS – defesa embasada na omissão de informações e sonegação de receitas por parte do autor – sentença de parcial procedência – pedido de desistência do recurso principal apresentado pelo réu - não conhecimento que se estende ao recurso adesivo do autor – art. 997, § 2o, III, CPC/15 – recursos principal e adesivo não conhecidos.*